Tribunal: TJES
Processo: 5000728-41.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000728-41.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
RECORRIDO: JUAREZ CALVI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000728-41.2020.8.08.0006

RECORRENTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

RECORRIDO: JUAREZ CALVI

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
JUAREZ CALVI
contra
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
, na qual a parte autora/recorrida sustenta que, na data de em 12 de dezembro de 2019, realizou a compra de um automóvel Hyundai/Creta 16A, modelo Attitude, ano/modelo 2019/2020, zero Km. Ocorre que o veículo apresentou vícios em menos de dois meses após a compra, apresentando rachaduras nas molduras internas da caixa de ar do lado do carona (dianteira e traseira), não logrando êxito o consumidor em resolver tal problema administrativamente.

Em sede de

sentença (ID 1199706) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente na troca das peças que apresentaram rachaduras, denominadas de MOLDURAS INTERNAS DA CAIXA DE AR do lado do carona (dianteiro e traseiro), sem qualquer ônus ao Requerente, cujo o início dos trabalhos deverá ocorrer em 30 dias, devendo o serviço não exceder o prazo de 60 dias, tudo sob pena de multa diária desde já fixadas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o teto do Juizado.

CONDENAR a requerida a pagar a parte autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar do presente arbitramento conforme a Súmula 362, do STJ.”

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1199710) alegando, preliminarmente, a necessidade de perícia técnica. Ainda, almeja que seja reformada a sentença alegando
a ausência dos requisitos necessários à configuração do dever de indenizar, inexistindo danos morais no caso em questão e, requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1199717).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, no que tange a preliminar suscitada pela recorrente de nulidade da sentença em razão da necessidade de perícia técnica, o destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade do recorrido e o porte econômico da parte recorrente.

Em consonância com o disposto nos artigos 2°, 3° e 18 do CDC, a relação entre o recorrido e a recorrente se caracteriza por relação de consumo, devendo portanto ser tratado pelo CDC. Nesse sentido, diante do defeito apresentado pelo veículo, tem-se a Responsabilidade por Vício do Produto. A respeito do tema, Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves pontuam:

“(...) há responsabilidade por vício do produto (art. 18 da Lei 8.078/1990) quando existe um problema oculto ou aparente no bem de consumo que o torna impróprio para o uso ou diminui o seu valor, tido como um vício de inadequação”. (Manual de Direito do Consumidor: Direito Material e Processual. 5ªed. Pag. 172. 2016).

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal. Isto porque, sendo a empresa recorrente fornecedora do produto deveria fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, atribuindo o ônus ao recorrido, consumidor, que buscasse a reparação de seu bem adquirido. Neste sentido é o CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade
que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria a recorrente acostar aos autos prova de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, entretanto, assim não o fez.

Além disso, trata-se de um veículo zero KM, contudo, em se tratando de um bem durável, não deveria apresentar tais vícios em tão pouco tempo.

Quanto ao dano moral, pelas provas colacionadas pelo recorrido,

caracterizam a falha na prestação de serviços e responsabilidade objetiva, ensejando os danos morais fixados na Sentença em valor que atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico. Decerto que os transtornos experimentados pelo recorrido se prolongaram sem solução satisfatória, ultrapassando limites de mero dissabor.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável o valor arbitrado na r. sentença (R$3.000,00), o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo a incólume sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.